Tribunal: STJ
Processo: 5005032-77.2020.4.02.5117
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182547 - RJ(2024/0431665-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - PA022237A
AGRAVADO
: DULCINEA CAMPOS HOTZ
ADVOGADOS
: HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - PR083127
FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GUIDO BAKOS - RS002625
KARINA MARTINS BERWANGER - RS050525
MATEUS PEREIRA SOARES - RS060491
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL FINANCIADO NO ÂMBITO DO
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF E DA
PMCMV/FAR.
CONSTRUTORA. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANOS MORAIS.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto por construtora contra decisão
O agravo interno
monocrática que não conheceu de recurso especial manejado em ação de indenização por
vícios de construção em imóvel adquirido com recursos do Fundo de Arrendamento
Residencial, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em que a perícia
constatou vícios construtivos e houve condenação solidária da Caixa Econômica Federal,
na qualidade de agente-gestor do FAR, e da construtora ao pagamento de danos materiais
e morais.
2.
. No recurso especial, a Recorrente alegou violação ao
Fatos e fundamentos relevantes
do CPC e, no mérito, sustentou: (i) ilegitimidade passiva da construtora nos
art. 1.022
empreendimentos FAR, por inexistência de contrato diretamente firmado com a
adquirente; (ii) falta de interesse de agir em razão de ausência de prévio exaurimento da
via administrativa; (iii) ocorrência de prescrição e decadência, com base em prazos do
Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil; (iv) inexistência de dano moral ou,
Documento eletrônico VDA56885664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b9eb70b-a537-4770-a585-952e943d193f

subsidiariamente, desproporcionalidade do quantum indenizatório. Aduziu, ainda,
divergência jurisprudencial quanto à responsabilidade da CEF e da construtora, à
prescrição e aos danos morais.
3.
. O Tribunal Regional Federal da 2a Região rejeitou as
Decisões anteriores
preliminares de nulidade da sentença, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva da
construtora, reconheceu a legitimidade da CEF, aplicou o prazo prescricional decenal do
do Código Civil, afirmou a responsabilidade solidária da CEF, como agente-
art. 205
gestor do FAR, e da construtora pelos vícios de construção reconhecidos pericialmente,
bem como a ocorrência de dano moral indenizável em razão dos prejuízos e abalo
psicológico decorrentes da aquisição de imóvel com vícios construtivos. A decisão
monocrática desta Corte não conheceu do recurso especial, por incidência da
, ao entender que a modificação das conclusões do acórdão recorrido
Súmula 7/STJ
quanto à legitimidade, ao interesse de agir, à prescrição e aos danos morais demandaria
reexame de matéria fático-probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão,
contradição ou obscuridade aptas a configurar violação ao
do CPC, bem como
art. 1.022
ao
§ 1o, IV, do mesmo diploma; (ii) saber se, em recurso especial, é possível
art. 489,
infirmar as conclusões do Tribunal de origem sobre interesse de agir, ilegitimidade
passiva da construtora e da CEF, prescrição aplicável e configuração e extensão dos
danos morais, sem reexame do conjunto fático-probatório; e (iii) saber se é viável o
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da
para
art. 105,
CF/1988,
exame da alegada divergência jurisprudencial, quando o recurso é inadmissível pela
alínea “a” em razão de óbices sumulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada todas as matérias suscitadas –
legitimidade, interesse de agir, prescrição, responsabilidade da CEF e da construtora e
danos morais –, esgotando a prestação jurisdicional, de modo que a mera discordância da
Recorrente com o resultado do julgamento não caracteriza violação ao
do CPC,
art. 1.022
tampouco ao
§ 1o, IV, do mesmo código.
art. 489,
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido quanto à legitimidade passiva da
construtora e da CEF, à existência de interesse de agir, à incidência do prazo
prescricional decenal para pretensão indenizatória por vícios de construção e à
configuração e à intensidade do dano moral dependeria do reexame das provas
produzidas, notadamente da análise do contrato, dos documentos referentes ao
empreendimento FAR e do laudo pericial, o que é vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ no
sentido de que: (i) não é exigido prévio exaurimento da via administrativa para
propositura de ação indenizatória por vícios de construção; (ii) no âmbito do
a CEF, como agente-gestor do Fundo de Arrendamento Residencial, e a
PMCMV/FAR,
construtora respondem solidariamente por vícios construtivos reconhecidos
pericialmente; (iii) aplica-se o prazo prescricional decenal do
do Código Civil à
art. 205
pretensão de indenização por vícios de construção; e (iv) a aferição da existência de dano
moral e a fixação do respectivo quantum envolvem juízo sobre elementos fáticos e
circunstâncias do caso concreto, o que atrai a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
8. O valor arbitrado a título de danos morais não se mostra manifestamente excessivo ou
desarrazoado, à luz dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos de
vícios construtivos em imóveis destinados à moradia, não se justificando a excepcional
intervenção desta Corte para reduzi-lo.
9. Os mesmos óbices que impedem o conhecimento do recurso especial pela alínea “a” do
III, da
especialmente a incidência da
e a conformidade
art. 105,
CF/1988,
Súmula 7/STJ
do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
), obstam
(Súmula 83/STJ
igualmente o conhecimento do apelo pela alínea “c” relativamente aos mesmos
Documento eletrônico VDA56885664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b9eb70b-a537-4770-a585-952e943d193f

dispositivos legais e tese jurídica, ficando prejudicada a análise da alegada divergência
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b9eb70b-a537-4770-a585-952e943d193f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182547 - RJ(2024/0431665-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - PA022237A
AGRAVADO
: DULCINEA CAMPOS HOTZ
ADVOGADOS
: HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - PR083127
FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GUIDO BAKOS - RS002625
KARINA MARTINS BERWANGER - RS050525
MATEUS PEREIRA SOARES - RS060491
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL FINANCIADO NO ÂMBITO DO
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF E DA
PMCMV/FAR.
CONSTRUTORA. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANOS MORAIS.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto por construtora contra decisão
O agravo interno
monocrática que não conheceu de recurso especial manejado em ação de indenização por
vícios de construção em imóvel adquirido com recursos do Fundo de Arrendamento
Residencial, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em que a perícia
constatou vícios construtivos e houve condenação solidária da Caixa Econômica Federal,
na qualidade de agente-gestor do FAR, e da construtora ao pagamento de danos materiais
e morais.
Documento eletrônico VDA56482957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 67aab348-6959-48d7-85af-4cbe2bafed35

2.
. No recurso especial, a Recorrente alegou violação ao
Fatos e fundamentos relevantes
do CPC e, no mérito, sustentou: (i) ilegitimidade passiva da construtora nos
art. 1.022
empreendimentos FAR, por inexistência de contrato diretamente firmado com a
adquirente; (ii) falta de interesse de agir em razão de ausência de prévio exaurimento da
via administrativa; (iii) ocorrência de prescrição e decadência, com base em prazos do
Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil; (iv) inexistência de dano moral ou,
subsidiariamente, desproporcionalidade do quantum indenizatório. Aduziu, ainda,
divergência jurisprudencial quanto à responsabilidade da CEF e da construtora, à
prescrição e aos danos morais.
3.
. O Tribunal Regional Federal da 2a Região rejeitou as
Decisões anteriores
preliminares de nulidade da sentença, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva da
construtora, reconheceu a legitimidade da CEF, aplicou o prazo prescricional decenal do
do Código Civil, afirmou a responsabilidade solidária da CEF, como agente-
art. 205
gestor do FAR, e da construtora pelos vícios de construção reconhecidos pericialmente,
bem como a ocorrência de dano moral indenizável em razão dos prejuízos e abalo
psicológico decorrentes da aquisição de imóvel com vícios construtivos. A decisão
monocrática desta Corte não conheceu do recurso especial, por incidência da
, ao entender que a modificação das conclusões do acórdão recorrido
Súmula 7/STJ
quanto à legitimidade, ao interesse de agir, à prescrição e aos danos morais demandaria
reexame de matéria fático-probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão,
contradição ou obscuridade aptas a configurar violação ao
do CPC, bem como
art. 1.022
ao
§ 1o, IV, do mesmo diploma; (ii) saber se, em recurso especial, é possível
art. 489,
infirmar as conclusões do Tribunal de origem sobre interesse de agir, ilegitimidade
passiva da construtora e da CEF, prescrição aplicável e configuração e extensão dos
danos morais, sem reexame do conjunto fático-probatório; e (iii) saber se é viável o
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da
para
art. 105,
CF/1988,
exame da alegada divergência jurisprudencial, quando o recurso é inadmissível pela
alínea “a” em razão de óbices sumulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada todas as matérias suscitadas –
legitimidade, interesse de agir, prescrição, responsabilidade da CEF e da construtora e
danos morais –, esgotando a prestação jurisdicional, de modo que a mera discordância da
Recorrente com o resultado do julgamento não caracteriza violação ao
do CPC,
art. 1.022
tampouco ao
§ 1o, IV, do mesmo código.
art. 489,
Documento eletrônico VDA56482957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 67aab348-6959-48d7-85af-4cbe2bafed35

6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido quanto à legitimidade passiva da
construtora e da CEF, à existência de interesse de agir, à incidência do prazo
prescricional decenal para pretensão indenizatória por vícios de construção e à
configuração e à intensidade do dano moral dependeria do reexame das provas
produzidas, notadamente da análise do contrato, dos documentos referentes ao
empreendimento FAR e do laudo pericial, o que é vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ no
sentido de que: (i) não é exigido prévio exaurimento da via administrativa para
propositura de ação indenizatória por vícios de construção; (ii) no âmbito do
a CEF, como agente-gestor do Fundo de Arrendamento Residencial, e a
PMCMV/FAR,
construtora respondem solidariamente por vícios construtivos reconhecidos
pericialmente; (iii) aplica-se o prazo prescricional decenal do
do Código Civil à
art. 205
pretensão de indenização por vícios de construção; e (iv) a aferição da existência de dano
moral e a fixação do respectivo quantum envolvem juízo sobre elementos fáticos e
circunstâncias do caso concreto, o que atrai a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
8. O valor arbitrado a título de danos morais não se mostra manifestamente excessivo ou
desarrazoado, à luz dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos de
vícios construtivos em imóveis destinados à moradia, não se justificando a excepcional
intervenção desta Corte para reduzi-lo.
9. Os mesmos óbices que impedem o conhecimento do recurso especial pela alínea “a” do
III, da
especialmente a incidência da
e a conformidade
art. 105,
CF/1988,
Súmula 7/STJ
do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
), obstam
(Súmula 83/STJ
igualmente o conhecimento do apelo pela alínea “c” relativamente aos mesmos
dispositivos legais e tese jurídica, ficando prejudicada a análise da alegada divergência
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por CURY CONSTRUTORA E
INCORPORADORA S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou
recurso especial interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo
Documento eletrônico VDA56482957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 67aab348-6959-48d7-85af-4cbe2bafed35

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO assim ementado o (fls. 1.573-
1.574):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NULIDADE DA
SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR.
LEGITIMIDADE
DA
CONSTRUTORA.
IMÓVEL
ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FAR. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
RESPONSABILIDADE
DA
CEF
E
DA
CONSTRUTORA.
DANO
MORAL
E
DANO
MATERIAL. JUROS DE MORA. 1. Apelação Cível
interposta
por
CURY
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA S. A. (evento
), em face de
261/JFRJ
DULCINEA CAMPOS HOTZ, tendo por objeto sentença
(evento
), prolatada nos autos de ação ajuizada
240/JFRJ
em face da ora apelante e da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF, objetivando condenação ao pagamento
de indenizações por danos morais e materiais, decorrentes
de vícios de construção do imóvel financiado. 2. Não se
constata nulidade da sentença, mas sim fundamentação
colidente com a pretensão da apelante. 3. Não merece
prosperar a alegação de falta de interesse de agir, uma vez
que o exaurimento da via administrativa não se reveste
como requisito para o ajuizamento da presente ação, em
vista do que prevê o o, XXXV, da Constituição art. 5
Federal. 4. Descabida a alegação de ilegitimidade da
construtora, uma vez que foi a mesma quem realizou a
construção do empreendimento em que se localiza o
imóvel objeto dos autos (evento 60, anexos 6 e 7), em
unidade habitacional disponibilizada pelo Programa Minha
Casa Minha Vida e forneceu garantia ao imóvel, vide
Manual do Proprietário acostado aos autos (evento 60,
anexo 6). 5. À falta de prazo específico no CDC que regule
a hipótese de indenização por inadimplemento, o STJ
possui entendimento no sentido de que deve ser aplicado o
prazo geral decenal de prescrição estabelecido no do
Código Civil. 6. Analisando a documentação
art. 205
acostada aos autos, inobstante não conste a data do termo
de recebimento do imóvel (evento 1 - OUT
),
9/JFRJ
verifica-se que o contrato foi celebrado em de forma que a
pretensão não está
pela prescrição.
fulminada23/11/2015,
7. Como agente-gestor do Fundo de Arrendamento
Residencial, a CEF é responsável tanto pela aquisição
como pela construção dos imóveis, que permanecem de
propriedade do referido fundo, até que os particulares que
firmaram contratos de arrendamento com opção de compra
possam exercer este ato de aquisição no final do contrato.
8. Compete à CEF a responsabilidade pela entrega dos
arrendatários de bens imóveis aptos à moradia,
respondendo por eventuais vícios de construção,
juntamente com a construtora. 9. Correta a condenação das
rés à reparação dos danos materiais sofridos pela autora.
10. No que tange ao dano moral, a autora sofreu um abalo
psicológico, que ultrapassou o mero dissabor, pois
nenhuma pessoa normal fica indiferente a situação de pagar
por um imóvel com vícios de construção, como rachaduras
Documento eletrônico VDA56482957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 67aab348-6959-48d7-85af-4cbe2bafed35

e problemas no revestimento. 11. Houve angústia e abalo
psicológico, importando em lesão de bem integrante da
personalidade, como a integridade psicológica, causando
sofrimento e tristeza. 12. No tocante à indenização, a
mesma deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, com manifestos abusos e
exageros, devendo o arbitramento se operar com
moderação. 13. O órgão julgador há de se orientar pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso,
atento à realidade da vida, notadamente à situação
econômica atual e às peculiaridades de cada caso. 14.
Atento que a fixação do valor do dano moral tem duplo
conteúdo, de sanção e compensação, entendo que o valor
foi corretamente fixado pelo juízo a quo. 15. Em casos de
indenizações por dano moral, devem ser contados a partir
da data em que estabelecido o valor do arbitramento. Desta
forma, os juros de mora devem incidir a partir da sentença.
16. Recurso parcialmente provido apenas para determinar
que os juros de mora relativos ao dano moral sejam
contados a partir do arbitramento.

A decisão agravada não conheceu do recurso especial do agravante, em
virtude do óbice da Súmula 7.
Aduz o agravante que "que os fundamentos do v. acórdão se mostram
insuficientes, portanto, há flagrante violação ao
II do CPC" (fls. 1846), que
art. 1.022,
não houve danos morais porque "o suposto óbice oposto aos planos dos Recorridos
restou no campo das meras alegações, havendo configurado, portanto, simples intenção.
Jamais um dano efetivamente sofrido ou eminente. " (fls. 1848) e que "a pretensão
recursal deduzida no R Esp prescinde de reanálise de provas, bastando a simples leitura
das razões de recursais e do acórdão impugnado. " (fls. 1850).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. /deixou de apresentar
contrarrazões
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Na origem, trata-se de ação de indenização por vícios de construção,
proposta por Dulcinea Campos Hotz contra a Caixa Econômica Federal (como agente
gestor do Fundo de Arrendamento Residencial) e da construtora, em que se apurou, em
perícia, a existência de vícios ligados à construção, culminando em condenação solidária
Documento eletrônico VDA56482957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 67aab348-6959-48d7-85af-4cbe2bafed35

por danos materiais e morais, mantida em acórdão que rejeitou preliminares de falta de
interesse de agir e ilegitimidade passiva, aplicou prescrição decenal e reconheceu
responsabilidade da CEF e da construtora (fls. 1.569-1.572). Os embargos de declaração
foram desprovidos, com reafirmação da ausência de omissão, contradição ou obscuridade
e da suficiência da fundamentação (fls. 1.627-1.634; 1.635-1.636).
No recurso especial a parte recorrente alega ofensa ao art. 1.022 do CPC, e,
no mérito, alega que o acórdão regional contrariou as disposições contidas nos artigos
485, VI, 487, II, do Código de Processo Civil, 26, , II, § 1o e § 2o, I, e caput 27 do Código
de Defesa do Consumidor, 206, § 3o, V, 618, parágrafo único, 884 e 944 do Código Civil
e 93, IX, da Constituição Federal, ao passo que aponta divergência jurisprudencial com
arestos desta Corte.
Sustenta, outrossim, a ilegitimidade passiva da construtora nos
empreendimentos FAR, dado que o contrato foi firmado exclusivamente com a Caixa
Econômica Federal e sem intervenção da construtora (fls. 1.675-1.677). Alega a
prescrição e a decadência, respectivamente, pelo lapso superior aos prazos legais a partir
da conclusão do empreendimento/“habite-se” (fls. 1.678-1.680). Afirma a inexistência de
dano moral por mero inadimplemento contratual e, subsidiariamente, a necessidade de
redução do quantum por desproporcionalidade, à luz da razoabilidade e
proporcionalidade (fls. 1.680-1.688).
Inicialmente, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há
ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal a quo, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de modo diverso daquele pretendido pela parte. No caso dos autos, o acórdão
recorrido decidiu, de forma fundamentada, acerca das questões que lhe foram
submetidas, de maneira que os embargos de declaração opostos pela recorrente, de fato,
não comportavam acolhimento.
Ademais, também foram devidamente analisadas e discutidas as questões
de mérito, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. O acórdão recorrido manifestou-
se, de forma expressa, acerca da legitimidade, do interesse de agir, da prescrição e acerca
dos danos morais.
Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV,
do Código de Processo Civil.
Monocraticamente, não conheci do recurso especial por considerar que a
decisão recorrida, ao afastar as alegações de ilegitimidade, falta de interesse de agir e
inexistência de danos morais, fundou sua compreensão em elementos fáticos e
Documento eletrônico VDA56482957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 67aab348-6959-48d7-85af-4cbe2bafed35

decorrentes das provas produzidas nos autos, de modo que a alteração de tais conclusões,
como pretende a ora recorrente, somente seria possível mediante o reexame de fatos e
provas, o que não é possível em sede de recurso especial.
Com efeito, o Tribunal de origem decidiu utilizando os seguintes
fundamentos relativos à legitimidade (fl. 1.571):

[...] à falta de prazo específico no CDC que regule a
hipótese de indenização por inadimplemento, o STJ possui
entendimento no sentido de que deve ser aplicado o prazo
geral decenal de prescrição estabelecido no do art. 205
Código Civil.
Analisando a documentação acostada aos autos, inobstante
não conste a data do termo de recebimento do imóvel
(evento 1 - OUT
), verifica-se que o contrato foi
9/JFRJ
celebrado em
de forma que a pretensão não
23/11/2015,
está fulminada, pela prescrição. Como agente-gestor do
Fundo de Arrendamento Residencial, a CEF é responsável
tanto pela aquisição como pela construção dos imóveis,
que permanecem de propriedade do referido fundo, até que
os particulares que firmaram contratos de arrendamento
com opção de compra possam exercer este ato de aquisição
no final do contrato.

Modificar o acórdão recorrido, afastando o reconhecimento da legitimidade
passiva do ora recorrente, demandaria o reexame das provas dos autos, o que é
incompatível com o recurso especial, nos termos da
. Nesse sentido:
Súmula 7/STJ

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO.
COBRANÇA.
COTAS
CONDOMINIAIS.
CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE.
CÁLCULO. MULTA.
DO
.
ART. 523
CPC/2015
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO
INTEGRAL.1. A expressão 'débito', presente no caput do
do
, compreende o valor que o credor
art. 523
CPC/2015
busca no cumprimento da sentença, acrescido, se houver,
das custas processuais referentes à instauração da fase
executiva. Precedente.
2. É deficiente a fundamentação recursal que se mostra
incapaz de evidenciar ao malferimento da legislação
federal invocada.
3. Não é possível o reconhecimento da divergência
jurisprudencial ventilada quando ausente a similitude fática
entre as hipóteses confrontadas.
4. A revisão da conclusão da Corte local a respeito da
legitimidade passiva da parte agravante demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, consoante disposto na
.
Súmula no 7/STJ
Documento eletrônico VDA56482957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 67aab348-6959-48d7-85af-4cbe2bafed35

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.872.035/SP
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025,
DJEN de
)
24/4/2025.

A respeito da ocorrência de danos morais, o Tribunal de origem não adotou
o entendimento de que estes são presumidos, mas afirmou de forma expressa (embora
suscita), que houve abalo psicológico que ultrapassou o mero dissabor. Ademais, c
onforme se nota, no caso dos autos, o valor fixado para a indenização por danos morais
não se mostra excessivo a justificar a excepcional intervenção desta Corte no presente
feito. Nesse sentido, colhe-se dos acórdão recorrido (fls. 1571)

Compete à CEF a responsabilidade pela entrega dos
arrendatários de bens imóveis aptos à moradia,
respondendo por eventuais vícios de construção,
juntamente com a construtora. Compulsando os autos
(evento
), verifica-se que o perito constatou vícios
154/JFRJ
de construção, conforme se extrai de fls. 10 do laudo:
"Destaco que os problemas encontrados não estão ligados
ao mau uso pela autora e seus familiares e tampouco à ação
de terceiros ou na falta de manutenção, mas remontam à
construção do imóvel que deixou os problemas relatados
acima." Desta forma, correta a condenação das rés à
reparação dos danos materiais sofridos pela autora. No que
tange ao dano moral, a autora sofreu um abalo psicológico,
que ultrapassou o mero dissabor, pois nenhuma pessoa
normal fica indiferente a situação de pagar por um imóvel
com vícios de construção, como rachaduras e problemas no
revestimento. Houve angústia e abalo psicológico,
importando em lesão de bem integrante da personalidade,
como a integridade psicológica, causando sofrimento e
tristeza.

Postas nestes termos as conclusões do acórdão recorrido, verifica-se que as
questões referentes às preliminares suscitadas pelo ora recorrente foram decididas em
consonância coma jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83 do
STJ. A questão referente à existência de fundamentos fáticos para a condenação em
danos morais, por sua vez, somente poderia ser analisada mediante reexame de provas, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PMCMV
/FAR.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DANO
MORAL.
REEXAME
DE
FATOS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. 1. O prévio acionamento administrativo
não é requisito para o ajuizamento de ação judicial em
casos de vícios construtivos. 2. Caracteriza-se a
legitimidade passiva quando a responsabilidade solidária
decorre de vício de execução da obra, reconhecido
Documento eletrônico VDA56482957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 67aab348-6959-48d7-85af-4cbe2bafed35

pericialmente, atuando a CEF como agente executor/gestor
do FAR. 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão
indenizatória por vícios construtivos é o decenal previsto
no do
Código Civil. 4. A condenação por danos
art. 205
morais decorrentes de vícios construtivos deve considerar
os transtornos causados ao adquirente, sendo vedado o
reexame do contexto fático- probatório levado em
consideração para seu reconhecimento e delimitação do
valor reparatório. 5. A ausência de cotejo analítico
inviabiliza o conhecimento de dissídio jurisprudencial. 6.
Recurso especial desprovido. ( relator Ministro Moura
Ribeiro,R Esp n.
Terceira Turma, julgado em
2.199.676/RJ,
DJEN
).
17/11/2025,
de24/11/2025

Por fim, o recorrente pleiteia que se analise a divergência jurisprudencial
apontada. Isso, contudo, não se mostra possível, pois os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea "a" do da CF impedem a análise recursal pela art. 105
alínea "c" do mesmo dispositivo constitucional, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
violado ou à tese jurídica. É o que os seguintes julgados demonstram:

XI - Prejudicado o exame do recurso especial interposto
pela alínea c do permissivo constitucional, pois a
inadmissão do apelo proposto pela alínea a por incidência
de enunciado sumular diz respeito aos mesmos dispositivos
legais e tese jurídica. (AgInt no relator Ministro Francisco
AR Esp n.
Falcão, Segunda Turma, julgado
1.985.699/SP,
em

6/8/2024, DJEN de
).
23/12/2024

5. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
"a" do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo
de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
(AgInt no relator Ministro AR Esp n. 2.683.103/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024,
DJEN de
.
12/12/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 67aab348-6959-48d7-85af-4cbe2bafed35

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.182.547 / RJ
Número Registro: 2024/0431665-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50050327720204025117
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - PA022237A
RECORRIDO
: DULCINEA CAMPOS HOTZ
ADVOGADOS
: HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - PR083127
FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GUIDO BAKOS - RS002625
KARINA MARTINS BERWANGER - RS050525
MATEUS PEREIRA SOARES - RS060491
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA56864524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:07
Código de Controle do Documento: 361f29d8-c61e-49d7-a71f-6c40885f107f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - PA022237A
AGRAVADO
: DULCINEA CAMPOS HOTZ
ADVOGADOS : HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - PR083127
FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : GUIDO BAKOS - RS002625
KARINA MARTINS BERWANGER - RS050525
MATEUS PEREIRA SOARES - RS060491
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:07
Código de Controle do Documento: 361f29d8-c61e-49d7-a71f-6c40885f107f